Tribunal: TJSP
Processo: 1027942-86.2020.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Embargos de Declaração. Incidência da tese fixada em julgamento de recurso repetitivo sob o tema no 1.076 do Superior Tribunal de Justiça: (ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo". Inadmissibilidade de aplicação do critério da

Ementa:
Embargos de Declaração. Incidência da tese fixada em julgamento de recurso repetitivo sob o tema no 1.076 do Superior Tribunal de Justiça: (ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo". Inadmissibilidade de aplicação do critério da equidade no presente caso. Reforma que se impõe, por força vinculante da tese fixada em recurso julgado pelo rito especial de recursos representativos de controvérsia. Sucumbência que ora é fixada em 10% (dez por cento) incidentes sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.